Tribunal: TJSP
Processo: 2110510-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de compra e venda. Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ausência de hipossuficiência financeira da agravante. Documentos que identificam padrão de vida da parte agravante não condizente com aqueles que necessitam do benefício.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.